Tribunal: TJDFT
Processo: 0747864-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para condená-la a cumprir o contrato indicado nos seus exatos termos, inclusive quanto à contratação do médico cirurgião responsável pela cirurgia, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais. A parte embargante aponta a existência de omissão e contradição no acórdão. Para tanto, assinala que a decisão é contraditória ao impor uma obrigação em face de médico autônomo, que não é parte do processo, acarretando violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Ainda, defende que mero dissabor não configura dano moral. Enfim, elenca dispositivos constitucionais para prequestionamento.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidenciam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Constata-se que a parte Embargante pretende, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “VI. Cuida-se de contrato celebrado apenas entre a parte autora e a clínica ré. A indicação contratual do médico cirurgião que receberia os honorários médicos para a realização do procedimento decorre da relação entre as partes que constam na demanda, não resultando na obrigação do cirurgião em participar da lide. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. (...) X. (...) os elementos nos autos permitem concluir que a parte ré tem o dever de cumprir o instrumento contratual nos seus exatos termos, ou seja, mediante o custeio do procedimento de lipoescultura, a ser realizado com o “Dr. O.”. Isso porque as provas nos autos demonstram que não há impossibilidade do cumprimento daquela obrigação de fazer, não existindo impossibilidade/negativa do cirurgião em realizar o procedimento pactuado. Na verdade, o óbice decorre tão somente de questão financeira. Para tanto, constata-se que a própria parte ré demonstra que ofertou como alternativa para a autora que: “Podemos fazer a devolução do valor que pagou OU Podemos deixar a parte do hospital já acertada e devolver o restante do dinheiro direto para o ‘Dr. O’ que fará a cirurgia da senhora. Se houver algum valor a mais, esse acerto pode ser feito entre a senhora e o próprio ‘Dr. O.’” (grifo nosso – ID 50235282, pág. 2). Portanto, constata-se a regular possibilidade de realização do procedimento contratado nos seus exatos termos, inclusive mediante a participação daquele médico, sendo que a parte ré apenas deixou de atender à pretensão da parte autora em virtude de questão financeira, uma vez que os honorários daquele profissional eram superiores ao do momento do contrato juntado aos autos, de modo que se negou a garantir para a consumidora o cumprimento da obrigação. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que a parte ré cumpra a obrigação de fazer indicada no contrato nos seus exatos termos, inclusive realizando o pagamento dos honorários daquele médico (“Dr. O”) para a realização do procedimento contratado. XI. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento, sendo que a recusa indevida quanto ao cumprimento do contrato gerou abalo psíquico e angústia para a parte autora, sobretudo porque aguardava na expectativa de realizar procedimento que acredita que poderá atenuar as suas cicatrizes, permanecendo mais de um ano sem qualquer solução. Desse modo, a situação vivenciada é apta a configurar danos de natureza moral.”
V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.